Tribunal: TJSP
Processo: 1000606-70.2025.8.26.0281
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.
I. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da Embargante. Alega-se erro material, omissão e contradição no acórdão, buscando o saneamento dos vícios apontados.
II. A questão em discussão consiste em verificar a existência dos vícios apontados a justificar o acolhimento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.
I. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da Embargante. Alega-se erro material, omissão e contradição no acórdão, buscando o saneamento dos vícios apontados.
II. A questão em discussão consiste em verificar a existência dos vícios apontados a justificar o acolhimento dos embargos de declaração opostos.
III. Razões de Decidir: Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material e suprir omissão, conforme artigo 1.022 do CPC. Assiste razão parcial à Embargante quanto à inversão da sucumbência e correção do erro material na indicação do valor da indenização. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para corrigir erro material e condenar as Embargantes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, com fulcro no art. 85, § 8o, do CPC.
IV. Tese de julgamento: 1. Correção de erro material na indicação por extenso do valor da indenização arbitrada. 2. Necessidade de inversão da sucumbência diante do provimento do recurso de apelação interposto pela Embargada.
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.